Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação cível. Regularidade formal da sentença, que tem fundamentação suficiente. Rescisão contratual motivada por inadimplemento, direito do credor cujo exercício não configura hipótese de incidência da multa rescisória bem enseja indenização por suposto dano moral.